Tribunal: STF
Processo: RE 1195826
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIs Nº 4.017/DF E Nº 4.103/DF. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PENALIDADE. ART. 276 DO CTB: CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DIVERGENTES DO PARADIGMA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, cujas ementas seguem transcritas:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. MUNICÍPIO DE BAGÉ. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRATICADA EM PARTE DA AV. SANTA TECLA, CUJA COMPETÊNCIA PARA A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO É DO MUNICÍPIO E NÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SENTENÇA MODIFICADA, NO PONTO. TODAVIA, CONSIDERANDO QUE O RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO FOI INFERIOR A 0,3 MILIGRAMAS DE ALCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR E TENDO EM VISTA QUE A EMBRIAGUEZ NÃO RESTOU COMPROVADA POR OUTROS MEIOS, FOI ANULADA A INFRAÇÃO APLICADA. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.”



    (e-doc. 1, p. 140)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TERCEIRA TURMA RECUSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. MUNICÍPIO DE BAGÉ. 165 CTB. ÓRGÃO COMPETENTE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.



    Não evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.



    Quanto aos pedidos suscitados, não há qualquer omissão, uma vez que analisados todos os pontos pertinentes para o devido deslinde da ação.



    Com efeito, o recurso comporta, apenas, rediscussão do mérito da questão, o que não cabe em sede de Embargos de Declaração.



    Portanto, não figuram presentes as hipóteses autorizadoras para a interposição deste recurso, conforme previsão contida nos artigos 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.”



    (e-doc. 1, p.159)



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o Estado do Rio Grande do Sul afirma violados os arts. 2º, 5º, caput e inc. II, 6º, 37, caput, e 144 da Constituição da República. Sustenta que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 276 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Aduz ser o trânsito seguro um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, devendo os cidadãos se sujeitarem às normas legais existentes. Destaca a distinção entre as esferas administrativa e penal, alegando ser “razoável e proporcional imputar uma penalidade administrativa como suspensão do direito de dirigir a uma pessoa que realiza o teste de etilômetro e resta constatado que ingeriu álcool”, tendo em vista o caráter educativo. Consigna que, em face dos acidentes fatais causados pela combinação de álcool e direção, o legislador optou por adotar postura mais rígida, de tolerância zero, no tocante à infração administrativa (arts. 165 e 276 do CTB). Ressalta não caber ao Poder Judiciário afastar penalidade administrativa aplicada de acordo com a legislação de trânsito. Ao final, requer o provimento do recurso “para julgar válido e constitucional o procedimento de suspensão do direito de dirigir realizado pela autoridade de trânsito” (e-doc. 1, p. 166-181).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 1, p. 185-186).



    4.. Em 12/04/2019, o e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.103/DF (e-doc. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida neste recurso extraordinário, transcrevem-se os fundamentos do acórdão formalizado no julgamento do recurso inominado: 



    “Todavia, no tocante a embriaguez do condutor tenho que não restou comprovada, razão pela qual deve ser anulado o auto de infração de trânsito.



    Compulsando os autos, verifica-se que foi realizado o teste do etilômetro (fl. 41 v), através do equipamento INTOXIMETERS n° 55048245, tendo sido constatada a presença de 0,02 mg/l de álcool por ar alveolar.



    Ocorre que o teor constatado é inferior ao fixado pelo art. 306 do CTB, ou seja, de 0,30mg/l.



    Não obstante as esferas penal e administrativa sejam independentes, tenho que o resultado do etilômetro, no caso concreto, não pode ser considerado como embriaguez.



    Isto porque, conforme destacado pelo Dr. Niwton Carpes da Silva, no Recurso Cível nº 71005676077, ‘o tratamento jurídico-legal para apuração e constatação da embriaguez deve ser exatamente o mesmo’, tanto na esfera penal, como na administrativa, devendo a aferição da embriaguez ser mensurada de acordo com os parâmetros do art. 306 do CTB. 



    Neste contexto, já restou firmado o entendimento de que a penalidade constante no art. 165 do CTB não pode ser aplicada quando o teor alcoólico medido no teste do etilômetro for inferior a 0,30mg/l, conforme se observa nas seguintes ementas: 



    RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA. TESTE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. DISPARIDADE DOS ARTIGOS 276 E 306 DO CTB NA AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 276 DO CTB. 1. Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em ver declarada a nulidade do auto de infração de trânsito prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, dirigir sob influência de álcool. 2. No caso, o condutor se submeteu voluntariamente ao teste de bafômetro (etilômetro), onde fora constatado a presença de 0,22mg/l de álcool por litro de sangue. Ou seja, o teor constatado é INFERIOR aos 0,3mg/l exigido pelo art. 306 do CTB, devendo ser anulada a infração, uma vez que só há embriaguez quando constatada quantidade igual ou superior ao previsto no dispositivo legal mencionado. 3. Acerca da independência das duas esferas penal e administrativa em relação ao CTB, sem dúvida, ambas atuam de forma independente. E assim deve ser. Ocorre que, a meu ver, a suspensão do direito de dirigir veículo, prevista tanto na seara administrativa quanto na penal, olhando de forma desapaixonada, impõe a mesma severa restrição de direito. No que tange a seara administrativa, exige apenas a influência de álcool para penalizar drasticamente em 12 meses de suspensão de dirigir. Já a penal fixa um limite de 0,3mg/l para aplicar a sanção de suspensão. Sem aqui entrar na questão sabida de que álcool atua diferentemente em organismos diferentes, mas ingressando apenas na técnica jurídica, vê-se claramente que o juiz criminal aplica a pena de suspensão do direito de dirigir de 01 a 12 meses havendo que ser provado um índice mínimo de 0,3mg/l. Já a autoridade de trânsito, administrativa, com índice menor, aplica sem qualquer proporcionalidade e inteiramente 12 meses de suspensão de dirigir. É flagrante a desproporção e não pode encontrar amparo pela comezinha alegação de que as instâncias administrativa e penal são distintas e independentes. No caso, o fato é o mesmo e desde já noticio que entendo aqui o bis in idem, além do que flagrantemente desproporcional, como já referi. 4. Ao administrador não se pode conceber suspensão do direito de dirigir direto e imediato de 12 meses de forma absolutamente mais gravosa que o próprio direito penal, que no caso prevê um índice de 0,3mg/l inexistente na sanção prevista no artigo 276 do CTB. A consequência lógica, então, é que não se pode reconhecer como válido aplicar o artigo 276 do CTB em índice inferior ao fixado pelo art. 306 do CTB, ou seja, 0,3mg/l 5. Sentença de improcedência reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA A DRA THAÍS COUTINHO DE OLIVEIRA. 



    (Recurso Cível Nº 71006295950, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 15/12/2016) 



    RECURSO INOMINADO. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA. TESTE DE ETILÔMETRO - BAFÔMETRO. CONCENTRAÇÃO INFERIOR A 0,3 MILIGRAMAS DE ALCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. ANALOGIA AO ARTIGO 306 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART.276 DO CTB. INFRAÇÃO ANULADA. Trata-se de ação declaratória com pedido de anulação de auto de infração de trânsito, lavrado nos termos do art. 165 do CTB, julgada improcedente na origem. Em que pese a independência de instâncias - penal e administrativa - não tenho dúvidas de que o tratamento jurídico-legal para apuração e constatação da embriaguez deve ser exatamente o mesmo, pois fenômeno científico, não manipulável. Conflito entre os arts.276 e 306 do CTB na apuração da embriaguez. Inconstitucionalidade do art.276 do CTB, com a redação que lhe emprestou a Lei Federal n.12.760/2012, incidenter tantum, pois ofende os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A aferição da embriaguez, para todos os efeitos, deve ser mensurada à luz das diretrizes do art.306 do CTB. Logo, a situação exige paridade na aferição do estado de embriaguez, em qualquer dos casos (penal ou administrativo), em razão do que a embriaguez será constatada e apenada também na esfera administrativa quando comprovada a embriaguez por qualquer das modalidades do art.306 do CTB : a) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue (exame de sangue), b) concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (exame etilômetro - bafômetro) ou, ainda, c) através da comprovação concreta de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do agente. No caso concreto, o teste do etilômetro apurou a marca de 0,15mg/l de álcool por litro de ar alveolar, MENOR do que os 0,3 mg/l exigido pela lei, motivo pelo qual a infração deve ser anulada, uma vez que não há tecnicamente embriaguez quando constatada a quantidade inferior ao previsto no artigo 306 do CTB. Sentença reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA 



    (Recurso Cível Nº 71005676077, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/08/2016)



    Do corpo do acórdão supra referido, de lavra do eminente colega Niwton Carpes da Silva se extrai, por relevante:



    ‘Não é possível que o cidadão esteja embriagado para efeitos administrativos e não esteja embriagado para efeitos penais. A embriaguez é fenômeno cientificamente apurável. Ademais, é bom destacar que as consequências da constatação da embriaguez no campo administrativo são na prática mais gravosas, pois implica na imediata retenção do veículo e da CNH do motorista, imediata suspensão do direito de dirigir por doze meses, realização do curso de reciclagem e exames médicos com pagamento das taxas e custos do curso, enquanto que a infração penal a pena imposta, à luz do art. 306 do CTB, é mais branda e pode ser substituída por prestação de serviços ou transformada em cesta básica. Por último o bem jurídico protegido pela norma criminal de caráter inescondivelmente repressivo é sempre mais grave do que a mera infração administrativa. Logo, a situação exige no mínimo paridade na aferição do estado de embriaguez, que é evento científico, em qualquer dos casos (penal ou administrativo). 



    (...) 



    As consequências da embriaguez, sem dúvida, podem repercutir de modo distinto, mas não a apuração e consideração da embriaguez. Essa deve ser exatamente igual. O sujeito embriagado o é, com respeito, para o crime, para o cível e também para o administrativo.



    Decorre disso, que o 276 do CTB  que afirma estar embriagado – para a esfera administrativa – o sujeito com qualquer concentração de álcool no sangue ou nos pulmões é norma inconstitucional por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a norma mais completa, do art. 306 do mesmo CTB, vigente para a esfera criminal, estabelece regramento (transcritos acima) para efeito de considerar o sujeito embriagado.’ 



    Assim, como no caso em tela, o resultado do teste do etilômetro foi inferior a 0,30mg/l, impõe-se a anulação do auto de infração, de modo que a sentença de procedência resta confirmada, porém, por fundamento diverso.” (e-doc. 1, p. 143-147; grifos acrescidos).



    6. Pois bem. O Plenário desta Corte, em recente apreciação conjunta das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.017/DF e nº 4.103/DF e do Recurso Extraordinário nº 1.224.374-RG/RS, representativo do Tema nº 1.079 do rolda Repercussão Geral, asseverou a constitucionalidade das alterações promovidas no CTB pelos arts. 5º, incs. III, IV e VIII, da Lei nº 11.705, de 2008, e 1º da Lei nº 12.760, de 2012, considerando-as adequadas, necessárias e proporcionais. Assim, reputou constitucional a redação conferida ao art. 276 do CTB, no que previu a incidência da penalidade estabelecida no art. 165 do mesmo Diploma legal quando comprovada a ingestão de qualquer concentração de álcool. Confira-se:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 165-A E ARTIGO 277, §§ 2º E 3°. LEI SECA (LEI FEDERAL Nº 11.705/08), ARTS. 2º, 4º e 5º, III, IV E VIII. LEI FEDERAL Nº 12.760/2012, ART. 1º. CONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DO LIMITE DA ALCOOLEMIA PARA ZERO E DAS SANÇÕES IMPOSTAS À RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS SANÇÕES. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CF/88, ARTS. 5º, CAPUT, II, XXXVI E XLVI; 144; E 170. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. (a) Trata-se de julgamento conjunto de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.224.374) e duas ações diretas de inconstitucionalidade (4013 [sic] e 4017). A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de duas proibições impostas a partir da denominada Lei Seca: (1) da condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia (conhecida como “tolerância zero”), com a imposição da sanção administrativa aos que se recusem a realizar o teste do etilômetro; e (2) da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, com a imposição de sanção de natureza administrativa. As normas afrontariam, de modo manifestamente desproporcional, as liberdades individuais e econômicas, o devido processo legal e a isonomia, em nome da proteção da segurança no trânsito. (b) Diante da diversidade das questões postas, será analisada, primeiramente, a constitucionalidade das regras que estabelecem as taxas de alcoolemia admissíveis para condutores e suas sanções e, em seguida, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de domínio das rodovias federais, com as correlatas delegação de competência fiscalizatória à Policia Rodoviária Federal e delimitação das sanções por descumprimento, porquanto implicam a consideração de direitos fundamentais e princípios constitucionais de natureza distinta. I - Da constitucionalidade das restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas 2. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 26,4% dos indivíduos com mais de 18 anos ingerem algum tipo de bebida alcoólica ao menos uma vez por semana, o que representa um aumento expressivo no consumo de álcool no Brasil, se comparados com dados do Relatório Global sobre Álcool e Saúde 2018 divulgado pela OMS: o consumo de álcool médio é de 7,8L de álcool puro per capita, cerca de 22% a mais do que a média global, estimada em 6,4L. 3. O consumo de bebida alcoólica possui elevado peso cultural no Brasil. A relevância que a comercialização de álcool e o consumo habitual possuem na realidade do brasileiro decorre, em grande medida, do tratamento jurídico atribuído ao produto. Ainda que fortemente regulamentado, o álcool constitui uma droga não apenas social, mas juridicamente aceita, cuja importância econômica é expressiva. 4. O consumo exacerbado ou inoportuno acarreta, no entanto, elevados riscos sociais nas mais variadas searas, desde a segurança no ambiente doméstico à proteção do trânsito. Um estudo seminal, publicado pela revista The Lancet, compara 195 países e territórios no período de 1990-2016, aponta que, globalmente, o uso de álcool foi o sétimo principal fator de risco para mortes e incapacidades em 2016, sendo responsável por 2% das mortes femininas e 6,8% das mortes masculinas (GBD 2016 Alcohol Collaborators. “Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016” 2016 Lancet 2018; 392: 1015–35). 5. A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão de álcool, independentemente da quantidade, máxime em razão da natureza das alterações fisiológicas, da alteração da capacidade de discernimento e do dissenso acerca de alcoolemia segura para a condução veicular (OMS. Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde. Genebra, Global Road Safety Partnership, 2007). 6. A análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados reforça a premissa de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool, diante do que as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012 se revelam adequadas, necessárias e proporcionais. 7. A eficiência da medida deve ser analisada em perspectiva histórica. Em 2007, houve um aumento na série histórica de mortes por acidentes de trânsito, que culminou no número total de 66.836 pessoas. O número expressivo evidenciava a indispensabilidade de regular atividades que envolvem o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas por condutores. Os dados sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas, vez que, dois anos após a aplicação da Lei n° 11.705/08, a Agência Câmara de Notícias relatou redução de casos fatais em 20%; e, atualmente, dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde estimam a redução em 14% nesses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil pessoas. 8. A edição da chamada Lei Seca não configura uma mudança legislativa abrupta a ensejar proteção constitucional por meio do direito adquirido ou segurança jurídica, vez que o arcabouço normativo do tema revela a clara intenção restritiva do Poder Público, nas últimas décadas, de combate do consumo abusivo das bebidas alcoólicas, inclusive perante a segurança no trânsito. 9. A tolerância zero não pode ser considerada violadora do princípio da proporcionalidade, considerados os dados que respaldaram sua adoção como política de segurança no trânsito pelo legislador. 10. É importante, ainda, observar que a proibição de qualquer nível de alcoolemia para a condução de veículos automotivos reúne, atualmente, o Brasil a outros 31 países com tolerância zero e aos 130 países que usam o etilômetro (teste do “bafômetro”) como forma de monitoramento do cumprimento da lei. 11. O §2° do artigo 277, ao acrescentar às responsabilidades do agente de trânsito declarar a embriaguez do motorista a partir de provas de fato e, se comprovada a alteração psicomotora do sujeito, lavrar o auto da infração, mostra-se plenamente legítima, vez que a utilização do instrumento bafômetro não pressupõe elaborados e complexos conhecimento técnicos e a norma prevê diversos outros meios de coleta de informações e provas contra o infrator, caso pairem dúvidas quanto à acuidade do equipamento ou idoneidade do agente. 12. O princípio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (nemo tenetur se detegere). 13. In casu, a natureza administrativa das punições e sanções estabelecidas pelas leis hostilizadas afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal. 14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um incentivo instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento. 15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. Ausente transbordamento, pelo legislador, do espaço de conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas e sanções legalmente estabelecidas. II - Constitucionalidade da proibição de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais: (...) 22. Ex positis, CONHEÇO das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4013 [sic] e 4017 e, no mérito, julgo-as IMPROCEDENTES, assentando a CONSTITUCIONALIDADE dos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB e dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 11.705/2008. 23. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)’.”



    (ADI nº 4.017/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/05/2022, p. 23/09/2022; grifos acrescidos)



     7. A demonstrar o exame da constitucionalidade do art. 276 do CTB nos referidos julgamentos, colho do voto proferido pelo e. Ministro Luiz Fux, Relator, os seguintes trechos:



    “(...) As principais normas são tratadas no presente feito e representam as alterações do Código de Trânsito Brasileiro promovidas pela Lei  12.760/12. Convém reiterar os dispositivos pertinentes, in verbis: 



    Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. 



    Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.  



    Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: 



    Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.



    § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:



    I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou 



    II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora



    (...).  



    Como é cediço, as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012, configuram objeto apenas da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4103, proposta pela ABRASEL NACIONAL, não tendo sido discutido na ação conexa cuja apreciação conjunta ora se promove. É esse o tópico cuja constitucionalidade se passa a analisar.



    Para além dos direitos trazidos à baila, suscitou-se na inicial violação à isonomia, nas suas mais diversas concepções axiológicas. Em síntese, a requerente aduz que artigo 5°, III e VIII, da Lei Federal 11.705/2008 viola diretamente o princípio, porquanto a penalidade cominada à conduta de conduzir apresentando qualquer concentração de álcool no sangue puniria igualmente todos aqueles que se embriagam, seja a embriaguez acidental ou dolosa, completa ou incompleta. 



    A premissa de que a Lei Seca, ao punir na mesma intensidade aqueles consumidores irresponsáveis e os responsáveis, não se sustenta, porquanto dados apontam que não há um nível seguro de alcoolemia. Assim, todo condutor de veículo que dirige tendo ingerido álcool deixa de ser considerado responsável. 



    A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão de álcool, independentemente da quantidade, conforme o manual Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde, publicado em 2007. Pela natureza das alterações fisiológicas e pelo dissenso acerca de alcoolemia segura para a condução veicular, aponta-se a inexistência de quantidade segura para ingestão de bebidas alcoólicas pelo condutor. Confiram-se os trechos pertinentes, in verbis:



    ‘Os efeitos imediatos do álcool no cérebro podem ser de caráter depressor ou estimulante, em função da quantidade absorvida. Em ambos os casos, o álcool produz uma alteração fisiológica que aumenta o risco de acidentes, visto que modifica a capacidade de discernimento, torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a acuidade visual. Fisiologicamente, o álcool também provoca diminuição da pressão sanguínea e depressão das funções de consciência e respiração. Além disso, o álcool tem propriedades analgésicas e anestésicas em geral.



    O álcool pode alterar a capacidade de discernimento e aumentar o risco de acidente mesmo com um nível baixo de alcoolemia. Todavia, os efeitos negativos são progressivamente intensificados à medida que a alcoolemia aumenta. Não são apenas a capacidade de discernimento e os reflexos que ficam prejudicados: a visão também sofre deterioração. Além do risco direto de acidente, acredita-se que o álcool prejudique outros aspectos da segurança do condutor, como o uso de cinto de segurança e capacete e o respeito dos limites de velocidade. Embora este manual tenha deliberadamente deixado de lado o uso de outros tipos de droga, vale a pena lembrar que o consumo de álcool, em parte porque favorece a perda da inibição, é com frequência associado ao uso de outras drogas que podem afetar o desempenho ao volante.’ (Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde. Genebra, Global Road Safety Partnership, 2007)



    Na mesma linha, a American Medical Associtation, desde 1986, recomenda, dentre outras políticas, aquela que adota como evidência per se de dirigir alcoolizado o nível de alcoolemia de 0,05%, tendo em vista que ‘a variabilidade biológica entre os humanos produz diferenças substanciais na influência e tolerância ao álcool, tornando virtualmente inúteis quaisquer tentativas de fixar um nível de consumo ’seguro’ para os motorista’ (Bohigian, George M., M. D. Dolan, and Harvey Estes Jr. Alcohol and the Driver. JAMA 255 (1986): 522-527). 



    A alegação de ofensa à proporcionalidade tampouco merece prosperar. É que, pela análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados, a norma se caracteriza como adequada, necessária e proporcional. 



    A adequação se demonstra pela perspicácia do Poder Público em observar um óbice social, compreender suas raízes e agir para saná-los. No caso das bebidas alcoólicas ingeridas por condutores, a comercialização e o consumo exacerbado são a principal causa de morte no trânsito, em especial nas rodovias. Pela lógica consequencial, o mais adequado para que não haja o efeito danoso configura subtrair-se a causa.



    Os dados sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas, em relação à segurança daqueles envolvidos no trânsito e, consequentemente, à saúde pública. Conforme reportado pela Agência Câmara de Notícias, após dois anos da aplicação da Lei n° 11.705/08, a redução de casos fatais chegou a 20%. Já dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade, do Ministério da Saúde apontam que, atualmente, mais de uma década após a edição da Lei Seca, estima-se a redução em 14% nesses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil pessoas. 



    A eficácia da regra se verifica indiretamente pelo risco de ser fiscalizado, o que torna a tolerância zero ainda mais efetiva e incentiva uma intensa fiscalização complementar à norma. É que, de acordo com Parecer da Secretaria Nacional Antidrogas (doc 93), pesquisas mostram que a percepção do risco é consideravelmente mais efetiva do que a intensidade da pena para desencorajar a con